Tribunal: TJBA
Processo: 8058094-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058094-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MIRACI ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
ERVESON FERREIRA COELHO

RC06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), incidentes sobre benefício previdenciário de aposentada que percebe um salário mínimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, diante de alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

III. Razões de decidir

probabilidade do direito decorre dos indícios de falha no dever de informação, uma vez que a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em regra, apresenta complexidade incompatível com a adequada compreensão do consumidor, especialmente aposentado, que acredita contratar empréstimo consignado tradicional.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a abusividade da prática, por violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, diante da onerosidade excessiva e da ausência de informações claras sobre a dinâmica da dívida, que tende à perpetuação.

O perigo da demora está configurado nos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, aptos a comprometer a subsistência da agravada.

A medida é reversível e não ocasiona prejuízo irreparável à instituição financeira, podendo os descontos ser retomados caso reconhecida a regularidade da contratação ao final da instrução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8002967-86.2021.8.05.0079, Rel. Desª. Lígia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.07.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057138-65.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8058094-13.2025.8.05.0000
que é agravante BANCO BMG SA e agravado MIRACI ALMEIDA SILVA

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.